Tribunal: TJES
Processo: 5002859-91.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002859-91.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAGSEGURO INTERNET S.A.
RECORRIDO: LUIZ CARLOS ROSA MAGALHAES
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5002859-91.2023.8.08.0035

RECORRENTE: PAGSEGURO INTERNET S.A.

RECORRIDO: LUIZ CARLOS ROSA MAGALHAES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. INES VELLO CORREA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. REDUÇÃO DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. DANO MORAL
IN RE IPSA
. VALOR ADEQUADO. ARTIGO 14 DO CDC. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que possui cartão de crédito contratado com a requerida, com limite de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Aduz que foi surpreendida com a redução de seu limite para o valor de R$ 316,00 (trezentos e dezesseis reais), de modo que restou impossibilitada de utilizar o cartão de crédito. Diante disso, ajuizou a presente demanda objetivando, liminarmente, o restabelecimento de seu limite de crédito, bem como indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo de 1° grau julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para acolher a liminar e compelir a requerida a restabelecer o limite de crédito do autor, no prazo de 05 dias; além de condenar a empresa ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00

(dois mil reais).

Nas razões recursais, a parte demandada aduz que o limite de crédito da parte autora foi aletrado após verificação interna e análise do perfil da parte, já que constantemente havia episódios de inadimplência. Argumenta pela inexistência de falha na prestação de serviço. Portanto, requer a total improcedência dos pedidos autorais e, subsidiariamente, pugna pela redução do montante indenizatório estabelecido pelo juízo sentenciante.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Quanto ao mérito, entendo que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

Considerando a existência de relação de consumo entre os litigantes (Súmula n° 297 do Superior Tribunal de Justiça), caberia a instituição financeira comprovar a validade da redução do limite do cartão de crédito do consumidor e a inexistência de falha na prestação de serviço, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Em análise aos autos, é inegável a falha na prestação de serviços (art. 14, CDC) da recorrente, que sem idônea justificativa, e independente de aviso prévio, reduziu unilateralmente o limite do crédito do cartão do consumidor, impedindo-o de realizar compras cotidianas e pagar suas despesas mensais.

Assim sendo, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, nos mesmos termos:

Dessa sorte, como a Requerida não trouxe provas contundentes desses débitos que teriam originado a redução do limite do cartão de crédito de titularidade do Autor, entendo que descumpriram os termos do art. 373, II do CPC, e, sendo assim, não apresentaram fatos modificativos e extintivos dos direitos autorais.

Noutro giro, a própria Requerida admite em sede de defesa que houve a suspensão do cartão de crédito do Autor, isto porque os termos contratuais permite, porém, sequer comprova que houve prévia comunicação ao usuário dessa alteração eis que não há qualquer elemento de prova acerca de aviso remetido ao consumidor, o que confere veracidade as alegações autorais, isto é que foi surpresado com a redução repentina de seu limite.

É certo que a redução de limite pode ocasionar descontrole orçamentário e gerar transtornos que ultrapassam a esfera do mero dissabor. Ademais, evidente que a suspensão ou alteração unilateral de limite de cartão de crédito, sem que o cliente tenha dado causa ao fato, constitui claro ato abusivo (artigo 187 do CC).

Tal ilicitude se mostra mais grave quando se constata que o cancelamento foi feito sem prévia comunicação. De fato, em tal situação, o cliente é totalmente pego de surpresa e, contando com limite prévio de crédito, pode acabar com suas compras recusadas sem saber o porquê, por exemplo.

Assim, o autor experimentou claro dano moral em decorrência de má prestação de serviços por parte do réu.

Por conseguinte, consoante disposto pelo juízo sentenciante, é devido o retorno do crédito do consumidor aos termos anteriormente existentes.

Ademais, observo que a falha na prestação de serviço do recorrente ultrapassou os limites do mero aborrecimento cotidiano, ensejando dano extrapatrimonial ao consumidor. Portanto, é devida a condenação do recorrente ao pagamento de indenização por danos morais.

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de R$ 2.000,00 (dois mil reais) não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Outro não é o entendimento firmado pelo e. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:

AGRAVO DO ART. 557, § 1º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - RELAÇÃO DE CONSUMO -CARTÃO DE CRÉDITO - BLOQUEIO INDEVIDO - AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO - FALHA NO SERVIÇO PRESTADO - DANO MORAL CONFIGURADO - VERBA COMPENSATÓRIA - MAJORAÇÃO. - Cuida a hipótese de demanda proposta pelos Autores, ora Agravados, contra a Administradora, ora Agravante, em que objetivam reparação pelos danos morais decorrentes do bloqueio injustificado e sem prévio aviso dos seus respectivos cartões de crédito. - Sentença julgando procedente o pedido para condenar a Administradora ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada Agravado a título de reparação moral, corrigido monetariamente e acrescido de juros legais a contar da publicação do julgado. - Inconformismo de ambas as partes. - Bloqueio indevido dos cartões de crédito. - Manifesta falha no serviço prestado pela Administradora. - Dever desta de reparar a contento os danos causados aos consumidores. - Dano moral que se opera in re ipsa. - Verba compensatória que merece ser majorada para R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada Autor, a fim de atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como aos objetivos da reparação. - Decisão agravada mantida. - Recurso improvido. (TJ-RJ - APL: 00426758720118190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 47 VARA CIVEL, Relator: CAETANO ERNESTO DA FONSECA COSTA, Data de Julgamento: 12/06/2013, SETIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/06/2013).

Destarte, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei nº 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do
art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)